Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CRÉDITO ASSEGURADO EM DUPLICATAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. PENHORA. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. SÓCIO. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. PRESSUPOSTOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. DEFLAGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou seu vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50).
2. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeita a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, §4o, e 136).
3. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens dos sócios que a integram como forma de satisfação de obrigações contraídas pela empresa executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, ou, ainda, em razão da apreensão de que a pessoa jurídica fora encerrada irregularmente, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.